Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704920-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSE MARY DE CARVALHO TORRES REU: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ROSE MARY DE CARVALHO TORRES (ID 55721446) em desfavor do BANCO PAN S.A., por meio da qual busca a concessão da justiça gratuita, invocando como amparo a dificuldade financeira. Para tanto, colaciona aos autos declaração de hipossuficiência econômica e ficha financeira (IDs 55723068 e 55723073). Intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia da declaração de imposto de renda do último ano, do contracheque e da conta corrente, bem como declarar se possui veículos, com modelo e ano de fabricação, para fins de exame do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento da benesse legal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador